Tribunal: TJES
Processo: 5014645-34.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014645-34.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RITA DE CASSIA FEITOSA RODRIGUES
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

1ª TURMA RECURSAL DA CAPITAL

VOTO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do acórdão que deu provimento ao Recurso Inominado interposto por
RITA DE CASSIA FEITOSA RODRIGUES
.

O acórdão embargado reformou a sentença de primeiro grau para condenar as recorridas à restituição de R$2.930,00 (dano material) e ao pagamento de R$ 4.000,00 (dano moral), estabelecendo, quanto à atualização da condenação:
1)
Dano Material: correção monetária desde o desembolso e juros legais a partir da citação;
2)
Dano Moral: correção monetária a partir do acórdão (Súmula 362 do STJ) e juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação.

O Embargante alega a ocorrência de omissão e
error in judicando
no acórdão, notadamente em relação à fixação dos juros moratórios em 1% ao mês sem amparo normativo ou fundamentação plausível, e a omissão quanto ao índice de correção monetária. Sustenta que a Lei Federal nº 14.905/2024 impôs modificação legislativa, devendo ser aplicada a Taxa SELIC para juros de mora e o IPCA para correção monetária, conforme os arts. 389 e 406 do Código Civil com as alterações legislativas.

É o breve relatório.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes), sendo cabíveis quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, nos termos do art. 48, da Lei de Regência.

No que tange à alegação de omissão na fixação dos encargos, verifica-se que o acórdão embargado, ao fixar os juros moratórios em 1% ao mês e ao não especificar o índice de correção monetária para o dano material e moral, incorreu, de fato, em omissão, vício passíveis de correção pela via dos aclaratórios.

A pretensão do Embargante de aplicação da Taxa SELIC como índice único (englobando juros de mora e correção monetária) ou, de forma alternativa, o IPCA para correção monetária e a SELIC (deduzida a correção monetária) para juros de mora, encontra amparo na legislação atual e na jurisprudência pátria.

A Lei nº 14.905/2024 alterou o Código Civil para dispor sobre a taxa legal de juros de mora e o índice de atualização monetária quando não convencionados ou não previstos em lei específica.

O art. 389, Parágrafo único, do Código Civil, estabelece que, se o índice não for convencionado ou previsto em lei, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) para atualização monetária. O art. 406, § 1º, do Código Civil, dispõe que a taxa legal de juros corresponderá à Taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

Destarte, para sanar os vícios apontados, em consonância com o ordenamento jurídico e a busca pela uniformidade nos cálculos judiciais, deve-se modificar a forma de atualização da condenação, estabelecendo-se a aplicação da Taxa SELIC para a incidência conjunta de juros de mora e correção monetária a partir da citação para o dano material e a partir da data do acórdão para o dano moral, em respeito à Súmula 362 do STJ.

Em casos de responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e a correção monetária, em se tratando de dano moral, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ). Contudo, a aplicação da Taxa SELIC em substituição aos 1% ao mês deve ser acolhida.

No âmbito do TJES, a Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais utiliza o INPC/IBGE a partir de 07/1999. Entretanto, a recente alteração legislativa (Lei nº 14.905/2024) trouxe a possibilidade da aplicação do IPCA para correção e SELIC deduzida do IPCA para juros.

A aplicação da Taxa SELIC, por englobar tanto a correção monetária quanto os juros de mora, é o entendimento que melhor se harmoniza com as recentes alterações no Código Civil e o posicionamento de Cortes Superiores para a fase de liquidação de sentença, nos casos em que não há taxa de juros convencionada ou previsão legal específica que determine outro índice.

Assim, para evitar a aplicação cumulativa de índices distintos (IPCA + SELIC/IPCA), o que poderia gerar
bis in idem
, e dada a natureza da condenação (ilícito contratual/extracontratual), deve-se adotar o entendimento majoritário que prevê a utilização da Taxa SELIC como índice único:

Dano Material (R$2.930,00): Correção Monetária (IPCA) e Juros de Mora (SELIC - IPCA): Incidência da Taxa SELIC (como índice único de correção e juros de mora) a partir da citação (responsabilidade contratual ou, se extracontratual, a partir do evento danoso). No entanto, mantendo-se a base do acórdão, a incidência será a partir da citação.

Dano Moral (R$4.000,00): Correção Monetária: Incidência da Taxa SELIC (como índice único de correção e juros de mora) a partir da data deste acórdão integrativo (que fixa o valor, em observância à Súmula 362 do STJ).

Dessa forma, voto no sentido de determinar que a atualização da condenação se dê pela aplicação exclusiva da Taxa SELIC a partir dos marcos temporais já definidos no
decisum
anterior, sanando o vício e provendo a segurança jurídica.

Ante o exposto,
ACOLHO
os Embargos de Declaração para, modificando parcialmente o acórdão embargado, sanar o vício de omissão e erro material no tocante aos encargos moratórios, determinando que a atualização dos valores se dê da seguinte forma:

Dano Material (R$2.930,00): O valor deverá ser atualizado com a incidência exclusiva da Taxa SELIC (compreendendo correção monetária e juros de mora) a partir da citação.

Dano Moral (R$4.000,00): O valor deverá ser atualizado com a incidência exclusiva da Taxa SELIC (compreendendo correção monetária e juros de mora) a partir da data da publicação do acórdão integrativo (em consonância com a Súmula 362 do STJ).

Mantenho os demais termos do acórdão.

É o voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)